Tribunal: TJBA
Processo: 8002406-76.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002406-76.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: DANIELE FRANCIANE CELESTINO SIMOES SANTOS Advogado(s): SANNY SILVA ARAUJO, MARINA CUNHA CARVALHO SANTOS, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO, CLEISEANE BRITO DANIEL IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR MANDADO DE SEGURANÇA COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. SERVIDOR DA CARREIRA DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. NORMA EXPRESSA. DECRETO JUDICIÁRIO Nº02/2004. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR ANTERIOR AO INGRESSO DO SERVIDOR NOS QUADROS FUNCIONAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos Mandado de Segurança nº 8002406-76.2019.8.05.0000, em que figura como impetrante DANIELE FRANCIANE CELESTINO SIMOES SANTOS e como Impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição Plenária, à unanimidade, em denegar a segurança, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, em de 2021. Des. Roberto Maynard Frank Relator